Tribunal: TJMT
Processo: 1003660-31.2021.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003660-31.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 20.006.092/0001-24 (APELANTE), MARCUS VINICIUS DE FREITAS ZOMPERO - CPF: 084.594.939-03 (ADVOGADO), MARCOS PEGORARO - CPF: 365.727.649-15 (APELANTE), HERNANDO BRITO - CPF: 137.110.198-11 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), JANDIRA PICCININ PEGORARO - CPF: 330.130.129-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO E REALIZAÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEL –
DESISTÊNCIA DA PENHORA E SEU DEFERIMENTO NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL ANTES DA TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NESTES EMBARGOS – NÃO
RESISTÊNCIA AO PLEITO DEDUZIDO NA INICIAL - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 303 DO STJ E DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Em que pese o pedido de desistência da penhora e seu deferimento nos autos da ação principal tenham se dado posteriormente à distribuição dos Embargos de Terceiro, na hipótese, não se aplica o princípio da causalidade em desfavor do embargado/apelado.

2. Digo, em que pese a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça prescrever que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, a aplicação de tal verbete não se dá indistintamente.

3.
Na hipótese,
o
embargado/apelado
sequer ofereceu resistência à pretensão do embargante/apelante, desafiando o mérito dos Embargos de Terceiro, o que afasta a sua condenação ao pagamento da verba honorária, não comportando reforma a sentença ora vergastada.

4.
Com efeito, o
s ônus da sucumbência, em caso de resistência, são distribuídos não por conta da causalidade propriamente dita, mas sim, mediante critério objetivo, qual seja a derrota processual imposta por conta da aludida resistência apresentada ao pedido formulado na petição inicial, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1003660-31.2021.8.11.0013, opostos em face de
HERNANDO BRITO
, julgou extinto o processo, na forma do que disciplina o art. 485, inciso VI, do CPC. Contudo, sem condenação ao pagamento das despesas do processo e honorários advocatícios, uma vez que não houve a formação da relação jurídica processual (ID 132292839).

Irresignada, a embargante/apelante aduz que o pedido de desistência da penhora e seu deferimento nos autos da ação principal são posteriores à distribuição dos Embargos de Terceiro, de maneira que deve a parte embargada/apelada ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, porque deu causa ao ajuizamento destes embargos de terceiro (ID 132292841).

Embora intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 137998692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, em que pese o pedido de desistência da penhora e seu deferimento nos autos da ação principal tenham se dado posteriormente à distribuição dos Embargos de Terceiro, na hipótese, não se aplica o princípio da causalidade em desfavor do embargado/apelado.

Digo, em que pese a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça prescrever que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, a aplicação de tal verbete não se dá indistintamente.

Na hipótese,
o
embargado/apelado
sequer ofereceu resistência à pretensão do embargante/apelante, desafiando o mérito dos Embargos de Terceiro, o que afasta a sua condenação ao pagamento da verba honorária, não comportando reforma a sentença ora vergastada.

Com efeito, o
s ônus da sucumbência, em caso de resistência, são distribuídos não por conta da causalidade propriamente dita, mas sim, mediante critério objetivo, qual seja a derrota processual imposta por conta da aludida resistência apresentada ao pedido formulado na petição inicial, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia de no. 1452840/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...]. 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada,
porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
". 8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência"
. 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973)
. (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016)

Logo, não opondo a parte embargada resistência aos embargos, não há que se falar em sua condenação aos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022